Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO COM ESCALA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO REMARCADO. REALOCAÇÃO COM CHEGADA NO DIA SEGUINTE. CONDUTAS ABUSIVAS DA PARTE RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido de compensação por danos morais, que afirma ter suportado em razão da negligência da parte ré, que desmarcou a viagem e realocou em outro voo com escala em São Paulo, com destino a Florianópolis, o que ocasionou sua chegada no dia seguinte ao previsto, ressaltando que permaneceu por mais de 12 (doze) horas sem assistência da companhia aérea. Destaca que a sentença reconheceu que houve abusividade na conduta dos fornecedores e condenou a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, com as correções legais. Entretanto a recorrente defende o aumento da condenação a título de danos morais para o valor requerido na inicial, R$ 8.000,00 (oito mil reais) ou que seja fixado em patamar condizente com as peculiaridades do caso.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidoras e fornecedoras de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
III. Sem dúvida houve dano moral, o voo estava inicialmente marcado para o dia 20/11/2021 às 11h55 com chegada a Brasília às 14h05. O voo foi alterado unilateralmente para 05h15 com chegada 07h25. A recorrente conseguiu realocação para outro horário, porém com escala em São Paulo, mas posteriormente fora realocada para outro voo e somente chegou em Brasília dia 21/11, um dia após a data prevista.
IV. O argumento utilizado para defender o aumento da indenização por danos morais foi de tratar-se de pessoa idosa e que a sobrinha que a acompanhava obteve valor maior de indenização. No caso, o dano moral está configurado justamente nessa linha, e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
V – Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
VI - Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.